Tribunal: TJDFT
Processo: 0724396-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724396-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO LE QUARTIER AGUAS CLARAS GALLERIE &amp; BUREAU D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão recorrida por ele por meio de agravo de instrumento (ID 60375484). Em suas razões (ID 60676462), o embargante alega que a decisão recorrida foi omissa “em relação ao pedido de submissão dos atos constritivos ao crivo do juízo universal” e deixou de seguir precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação de entendimento. Requer que os embargos de declaração sejam acolhidos para que seja sanado o vício apontado. Contrarrazões apresentadas (ID 61453653). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC.) O recurso não merece provimento ante a inexistência de quaisquer das hipóteses supracitadas. Pretende a embargante a reapreciação da decisão, o que é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração da decisão. A decisão é clara no sentido de que os créditos extraconcursais – incluídos as taxas condominiais – devem ser pagos com precedência sobre outros créditos e que, portanto, possuem preferência sobre os concursais e não se submetem ao quadro geral de credores e nem ao plano de recuperação judicial. Ademais, ao contrário do alegado, a decisão cita diversos precedentes acerca do tema. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator